Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-67.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000131-67.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS BRITTO MEJIAS - CPF: 349.719.298-86 (ADVOGADO), STARLINK BRAZIL SERVI
Ç
OS DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 40.154.884/0001-53 (AGRAVANTE), TECNOLINK SERVI
Ç
OS BR LTDA - CNPJ: 60.390.627/0001-28 (AGRAVADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), LAURO JOS
É
DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMINAR DEFERIDA. SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE. SUSPENSÃO DE CONTAS POR REVENDA NÃO AUTORIZADA. TERMOS DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ATIVIDADE ONEROSA INCOMPATÍVEL COM REGIME DE COMODATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DA REQUERENTE.
PERICULUM IN MORA
EM DESFAVOR DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DANO REVERSO. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DOS USUÁRIOS FINAIS PARA CONTRATOS DIRETOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por prestadora de serviços de internet via satélite contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente em favor de empresa que adquiriu equipamentos e passou a disponibilizá-los onerosamente a terceiros, incluindo órgãos públicos, mediante celebração de contratos administrativos, sem qualquer autorização formal da titular dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a atividade exercida pela requerente da tutela cautelar – consistente na disponibilização onerosa de equipamentos e serviços de internet via satélite a terceiros, inclusive órgãos públicos, mediante cobrança de mensalidades – configura revenda não autorizada vedada pelos Termos de Serviço aceitos quando da aquisição dos equipamentos; (
ii
) estabelecer se a notificação extrajudicial encaminhada pela prestadora dos serviços indicou com precisão suficiente o fundamento contratual da suspensão, de modo a afastar a premissa adotada pelo juízo de primeiro grau; e (
iii
) determinar se a manutenção da tutela cautelar acarreta
periculum in mora
em desfavor da agravante e se há dano reverso à agravada e a seus clientes que justifique a preservação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atividade de disponibilização onerosa de equipamentos e serviços de internet via satélite a terceiros, mediante cobrança de mensalidades e celebração de contratos administrativos remunerados, configura revenda não autorizada, em violação expressa à Cláusula 2.2 dos Termos de Serviço, que veda a revenda do acesso aos serviços a terceiros como serviço autônomo, integrado ou de valor agregado sem autorização prévia da titular.

4. A tese de que a atividade se enquadraria no regime de comodato não encontra amparo jurídico, pois o comodato, nos termos do art. 579 do CC, constitui empréstimo gratuito de coisa infungível, sendo a gratuidade elemento essencial e indissociável do instituto, incompatível com a cobrança de mensalidades e a percepção de remuneração da Administração Pública verificadas nos autos.

5. Ainda que se admitisse a modalidade de locação, a Cláusula 9.1 dos Termos de Serviço veda expressamente que o contratante ceda, venda ou transfira o contrato, o
software
instalado no equipamento ou o acesso aos serviços, de modo que qualquer transferência do uso a terceiros, a qualquer título, configura violação contratual.

6. A notificação extrajudicial encaminhada pela prestadora dos serviços transcreveu expressamente o trecho da Seção 2 dos Termos de Serviço que fundamentou a suspensão, indicando de forma inequívoca a cláusula violada, o que afasta a premissa adotada pelo juízo de primeiro grau de que não teria sido apresentado o fundamento contratual da restrição imposta.

7. A manutenção da tutela cautelar perpetua situação de ilicitude contratual, expõe o mercado de consumo a riscos decorrentes da ausência de controle sobre os usuários finais e causa danos à imagem e à reputação da prestadora dos serviços, configurando
periculum in mora
em seu desfavor que não foi adequadamente examinado pela decisão de primeiro grau.

8. Não há dano reverso à requerente da tutela ou a seus clientes, pois os usuários finais, incluindo os órgãos públicos contratantes, dispõem de plena possibilidade de migrar para contratos diretos com a prestadora dos serviços, sem qualquer impedimento técnico ou jurídico, conforme instruções disponibilizadas pela própria agravante na notificação extrajudicial, e mediante acesso aos múltiplos revendedores autorizados listados publicamente no sítio oficial da prestadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento
provido
para revogar a tutela cautelar antecedente deferida pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A disponibilização onerosa de equipamentos e serviços de internet via satélite a terceiros, mediante cobrança de mensalidades e celebração de contratos remunerados, configura revenda não autorizada vedada pelos Termos de Serviço aceitos quando da aquisição dos equipamentos, afastando a probabilidade do direito de quem pratica tal conduta em sede de tutela cautelar. 2. A atividade de intermediação onerosa de serviços de internet via satélite é incompatível com o regime de comodato, que pressupõe a gratuidade como elemento essencial, nos termos do art. 579 do CC. 3. A suspensão de serviços promovida com fundamento em cláusula contratual expressa, precedida de notificação extrajudicial que indica a violação cometida, constitui exercício regular de direito. 4. A inexistência de dano reverso à requerente da tutela e a seus clientes decorre da possibilidade concreta de migração dos usuários finais para contratos diretos com a prestadora dos serviços, sem qualquer impedimento técnico ou jurídico."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. D
R. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
concedeu
tutela cautelar antecedente em favor de
TECNOLINK SERVIÇOS BR LTDA
, determinando o restabelecimento, no prazo de 10 dias, de todos os serviços Starlink bloqueados para a agravada e seus parceiros comerciais, sob pena de multa diária.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois a agravada realiza revenda e locação não autorizadas de produtos e serviços Starlink, em flagrante violação aos Termos de Serviço aceitos quando da contratação, especialmente a cláusula 2.2, que veda expressamente a revenda do acesso aos serviços a terceiros sem autorização prévia, e a cláusula 9.1, que proíbe ceder, vender ou transferir o contrato, software ou acesso aos serviços sem o consentimento da Starlink.

Argumenta que a alegação de comodato não se sustenta diante da onerosidade comprovada pelos contratos firmados pela agravada com órgãos públicos, que demonstram valores mensais expressivos, e pelo próprio site comercial da agravada, que oferece planos de internet com preços definidos, evidenciando a natureza comercial e lucrativa da atividade exercida, incompatível com o instituto do comodato, que pressupõe gratuidade como elemento essencial.

Alega que a notificação extrajudicial enviada à agravada indicou de forma clara e precisa a cláusula contratual violada, e concedeu prazo de 7 dias para justificativa, não havendo, portanto, qualquer omissão ou falta de especificação quanto ao termo contratual supostamente descumprido.

Sustenta que há probabilidade do direito inequívoca, pois a agravada se apresenta publicamente como "parceira oficial da tecnologia Starlink", embora não possua qualquer vínculo formal, autorização ou credenciamento para atuar como revendedora, e comercializa os serviços mediante cobrança, conforme demonstram os contratos juntados, que preveem valores mensais que variam de R$ 13.709,60 a R$ 101.600,00, além de termos de parceria comercial que mencionam expressamente "locação de serviços de internet via satélite Starlink", evidenciando a finalidade comercial da atividade.

Afirma, ainda, que a suspensão dos serviços constitui exercício regular de direito, e que a conduta da agravada gera risco à sua marca e reputação, além de configurar concorrência desleal em relação aos revendedores autorizados, que cumprem rigorosamente as políticas da agravante e investem em treinamento e estrutura.

Por fim, a agravante alega que não há risco de dano reverso, pois os clientes da agravada podem contratar diretamente os serviços Starlink, seja por meio do site oficial ou de revendedores e lojistas autorizados e, que a medida liminar pleiteada tem por exclusivo objetivo coibir condutas ilícitas relacionadas à marca Starlink, sem impedir o exercício legítimo da atividade econômica da agravada, que pode buscar autorização formal para regularizar sua situação.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
pelo d. Relator à época – Des. Dirceu dos Santos. (ID. 340479897).

A agravada TECNOLINK apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a agravante detém posição dominante no mercado brasileiro de internet via satélite, sendo a única operadora de satélites LEO com capilaridade nacional, e que sua conduta configura recusa de contratar vedada pela Lei Antitruste. Sustenta que os Termos de Serviço não contêm proibição expressa quanto à modalidade de comodato ou locação, havendo ambiguidade contratual que deve ser interpretada favoravelmente ao aderente. Alega violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, pois a suspensão abrupta ocorreu sem prévia tentativa de solução negociada. Afirma que há perigo de dano reverso, pois a interrupção dos serviços compromete diretamente a prestação de serviços públicos essenciais, incluindo a comunicação da Polícia Rodoviária Federal em áreas remotas.

A agravante interpôs agravo interno (ID 345556856) contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA PALAVRA
, RESPECTIVAMENTE,

A ADVOGADA ANNA PAULA YAZAKI SURI
(
OAB/
SP

389
.
087
) E
O ADVOGADO RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO
(
OAB/MT 11055-O
)
.

V O T O

EXMO. SR. D
R. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Senhor Presidente, diante das sustentações orais proferidas, submeto o adiamento da conclusão do julgamento do presente feito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Medida Cautelar Antecedente ajuizada por
TECNOLINK SERVIÇOS BR LTDA
em face de
STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
, na qual a ora agravada (TECNOLINK)

sustenta que atua no ramo de fornecimento de conectividade via satélite, utilizando equipamentos e serviços da agravante para atender clientes, incluindo órgãos públicos como a Polícia Rodoviária Federal, prefeituras municipais e serviços de saúde em áreas remotas do Estado de Mato Grosso, mediante comodato ou locação de equipamentos para viabilizar acesso à internet em contextos específicos, como licitações públicas.

Alega que a agravante, de forma abrupta e sem prévia notificação adequada, suspendeu os serviços de internet fornecidos pelas antenas Starlink sob a alegação genérica de suspeita de fraude ou compra de revendedor não autorizado, o que compromete diretamente contratos firmados com entidades públicas essenciais e gera risco de descontinuidade na prestação de serviços públicos vitais.

Nesse sentido, pugnou, em sede de tutela cautelar antecedente, o restabelecimento imediato dos serviços de internet bloqueados para a agravada e seus parceiros comerciais, sob pena de multa diária, ao fundamento de que a suspensão configura ato ilícito e abusivo, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer o interesse público na manutenção de serviços essenciais de segurança pública, saúde e administração municipal.

Sobreveio a decisão agravada que deferiu a tutela cautelar, determinando o restabelecimento de todos os serviços bloqueados, sob pena de multa diária, com fundamento na regularidade do pagamento das mensalidades e na alegada ausência de indicação precisa do termo contratual violado.

Pois bem.

A controvérsia submetida a julgamento envolve a análise da decisão de primeiro grau que concedeu tutela cautelar antecedente determinando o restabelecimento de serviços de internet via satélite bloqueados pela agravante.

A TECNOLINK apresenta-se publicamente, em seu próprio sítio eletrônico, como empresa especializada em conectividade via satélite que oferece planos de internet a preços que variam de R$ 750,00 a R$ 1.100,00 mensais, descrevendo-se como "parceiros oficiais da tecnologia Starlink" (id. 339643852 - Pág. 7). Além disso, a agravada firmou Termos de Parceria Comercial com pessoas físicas, denominadas "parceiros", cujo objeto declarado consiste na "
locação de serviços de internet via satélite Starlink, visando principalmente a participação em licitações e a celebração de contratos com órgãos públicos
" (id. 217380815, 217380816 e 217380817(Termos de Parceria Comercial acostados como documentos dos autos principais). Os documentos acostados aos autos revelam, ainda, que a TECNOLINK celebrou múltiplos contratos administrativos onerosos com entidades públicas, com valores mensais que chegam a R$ 101.600,00 (id. 217380814 - Contrato nº 25/2025).

Nesse contexto, a tese defensiva de que a atividade da agravada se enquadraria no regime de comodato não encontra amparo jurídico. O comodato, nos termos do art. 579 do CC, constitui empréstimo gratuito de coisa infungível, sendo a gratuidade elemento essencial e indissociável do instituto.

A
Tecnolink
, por sua vez, cobra mensalidades de seus clientes e recebe remuneração da Administração Pública pelos serviços prestados, o que afasta, de plano, qualquer possibilidade de caracterização do comodato. Onde há contraprestação, há locação ou prestação de serviços, jamais comodato.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a modalidade de locação, a Cláusula 9.1 dos Termos de Serviço da Starlink veda expressamente que o contratante "ceda, venda ou transfira" o contrato, o software instalado no Kit Starlink ou o acesso aos serviços. A locação implica transferência do uso a terceiros, conduta igualmente vedada pelo instrumento contratual aceito pela agravada no momento da aquisição dos equipamentos.

A Cláusula 2.2 dos Termos de Serviço, por sua vez, dispõe de forma clara que
"você não pode revender o acesso aos Serviços a terceiros como um serviço autônomo, integrado ou de valor agregado nos termos deste Contrato (seja atuando como agente, intermediário ou de qualquer outra forma), a menos que autorizado pela Starlink"
.

Portanto, a TECNOLINK não possui qualquer autorização formal da agravante para atuar como revendedora, não constando da lista pública de revendedores e lojistas autorizados disponibilizada no sítio oficial da Starlink.

Nesse particular, insta salientar que a decisão de primeiro grau assentou
que "não foi apresentado à autora com precisão o termo que foi violado do contrato
". Tal premissa, contudo, não encontra respaldo nos documentos dos autos. A notificação extrajudicial encaminhada pela STARLINK à TECNOLINK transcreveu expressamente o trecho da Seção 2 dos Termos de Serviço que fundamentou a suspensão, indicando de forma inequívoca a cláusula violada:
"Não é permitida a revenda do acesso aos Serviços a terceiros como um serviço autónomo, integrado ou de valor acrescentado ao abrigo do presente Contrato"
. A premissa adotada pelo juízo de origem, portanto, não corresponde à realidade dos autos.

Cumpre destacar, ainda, que a Cláusula 5.6(a) dos Termos de Serviço autoriza a Starlink a encerrar ou suspender,
"a qualquer momento e sem aviso prévio, toda ou parte da conta e/ou do acesso aos serviços"
em caso de violação dos Termos, inclusive da Política de Uso Aceitável. Mesmo diante dessa prerrogativa contratual, a agravante optou por encaminhar notificação extrajudicial com prazo de 7 dias para justificativa antes de efetivar a suspensão, demonstrando conduta pautada pela boa-fé e pela proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, a probabilidade do direito da TECNOLINK não se verifica nos autos. Ao contrário, os elementos probatórios disponíveis apontam, com suficiente grau de certeza para esta fase de cognição sumária, que a agravada
pratica
revenda não autorizada de produtos e serviços da Starlink, em violação expressa e reiterada aos Termos de Serviço por ela aceitos.

Além da ausência de probabilidade do direito, a manutenção da tutela cautelar deferida pelo juízo de origem acarreta
periculum in mora
em desfavor da agravante, aspecto que a decisão monocrática anterior não examinou de forma adequada.

A perpetuação da situação de revenda não autorizada expõe o mercado de consumo a riscos concretos. Os consumidores finais e os órgãos públicos contratantes da TECNOLINK acreditam, em razão da apresentação enganosa da agravada como "parceira oficial da Starlink", que os serviços por ela prestados têm origem, patrocínio ou associação com a agravante. Essa confusão deliberadamente criada compromete a imagem e a reputação da STARLINK, marca de valor global, cujos danos, uma vez instalados, são de difícil reparação.

Ademais, a revenda não autorizada inviabiliza a identificação dos usuários finais dos serviços, impedindo que a Starlink tenha ciência de quem efetivamente utiliza seus equipamentos. Tal circunstância compromete a capacidade da agravante de colaborar com as autoridades brasileiras que frequentemente solicitam informações e dados sobre a utilização dos serviços, o que representa risco concreto ao setor de telecomunicações e à segurança pública.

Por outro lado, não há dano reverso à TECNOLINK ou a seus clientes que justifique a manutenção da tutela.

Isto porque, os usuários finais dos serviços, incluindo os órgãos públicos contratantes, têm plena possibilidade de migrar para contratos diretos com a Starlink, sem qualquer impedimento técnico ou jurídico. A própria agravante disponibilizou, na Adenda A da notificação extrajudicial (id 339643853 - Pág. 3), instruções detalhadas para a transferência dos kits e a ativação dos serviços em nome próprio pelos usuários finais, garantindo a
continuidade
da conectividade sem maiores prejuízos.

Nesse sentido, a contratação direta assegura ao usuário final acesso pleno ao suporte oficial, gestão transparente da conta, garantia contratual e atendimento regulado, eliminando os riscos inerentes à intermediação não autorizada, como retenção de dados, cobranças indevidas e instabilidade contratual.

Aliás, o próprio
site
eletrônico da Starlink lista múltiplos revendedores autorizados -
https://starlink.com/br/support/article/8a90222d-7c32-edd7-51f6-f696ece07105
- demonstrando que há canais legítimos e acessíveis para a contratação dos serviços, o que afasta qualquer alegação de que a suspensão da TECNOLINK deixaria os usuários finais sem alternativa.

Não há, portanto, proteção jurídica para a continuidade de atividade comercial fundada em violação contratual. A interrupção da conduta ilícita da agravada representa, na verdade, uma medida de segurança ao mercado e aos revendedores autorizados que operam em conformidade com as políticas da Starlink, investem em treinamento e estrutura e se veem obrigados a competir com
o
agente
que opera à margem da legalidade, sem os mesmos custos e obrigações.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a tutela cautelar antecedente deferida, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito da agravada.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Recebi o voto e acompanhei com atenção as sustentações orais. Estou de pleno acordo com o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026